Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014240-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUIZ FAGNER GOMES SANTOS - CPF: 010.805.251-65 (AGRAVADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014240-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ FAGNER GOMES SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – POSSIBILIDADE – FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA LEI N.
7.210/1984
– TRÂNSITO EM JULGADO DESNECESSÁRIO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – APLICAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A apuração de falta grave, no âmbito da execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema n. 758/RG) e a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG), assim como pode ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa”
(STF, RHC 222315).

“
Ainda que não sobrevenha condenação na ação penal ajuizada, "a independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria”
(STJ, AgRg no HC n. 869.141/MG).

“
A apreciação por este Tribunal de Justiça de matéria sem prévia manifestação do juízo de origem, representa supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico”.
(TJ/MT, N.U 1031076-42.2023.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014240-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ FAGNER GOMES SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Ministério Público, contra decisão prolatada nos autos n.
0021443-10.2014.8.11.0042, que “diante da ausência de sentença penal condenatória, deixou de reconhecer a prática de falta grave”.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o agravado cumpria pena no regime aberto quando abandonou o cumprimento da pena no mês de fevereiro/2023, bem como se envolveu em nova prática delitiva, sendo preso no dia 23.03.2023 no bojo da ação penal n.º 1009952-08.2022.811.0042”
; 2) “
acerca da desnecessidade do trânsito em julgado da condenação criminal para fins de reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, fora editada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.º 526, de forma a pacificar em definitivo o entendimento já assente na jurisprudência pátria
”; 3) “
pela ausência de sentença condenatória transitada em julgado [o juízo] deixou de aplicar as consequências da falta grave
”; 4) “
a conduta do agravado não poderia deixar de culminar na sua regressão regimental, também, por expressa determinação legal, conforme inciso I, do artigo 118, da Lei de Execuções Penais
”; 5) deve-se “
reconhecer/declarar o cometimento da falta grave praticada pelo agravado, determinando-se, em consequência, a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime, por ser medida de Justiça”

(
Id. 216169178 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
216169183 - pág. 1-3).

Juízo de retratação no Id. 216169184 - pág. 1

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo

(Id. 217039652 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014240-57.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravado cumpre pena de 1
9 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática de crimes de tráfico e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), e encontra-se inserido no regime aberto.

Em 12-3-2024 aportou informação de que ele foi preso nos autos n. 1004515-49.2023.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no qual foi denunciado pelo crime
do art. 2º,
caput
e §3º, da Lei n. 12.850/2013 e do art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998 (organização criminosa e lavagem de dinheiro).

Na audiência de justificação, o juiz da execução penal
deixou
de reconhecer a falta disciplinar, nos seguintes termos:

Trata-se de audiência de justificação designada para o dia de hoje (09/04/2024), com a finalidade de colher as declarações do recuperando Luiz Fagner Gomes Santos em relação à suposta prática de falta grave ocorrida em face do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena.

Ouvido na audiência, o recuperando relatou que está respondendo a Ação Penal por integrar facção criminosa, contudo, negou a prática criminosa.

Pois bem.

A questão apresentada é de extrema sensibilidade, posto que, embora o recuperando tenha supostamente se envolvido em nova prática criminosa, junto ao Juízo da 7ª Vara Criminal desta Capital.

É bem verdade que em sede de audiência este Juízo indicou a incidência de falta grave, contudo, após a análise dos autos em gabinete, se mostra mais equilibrado a suspensão dos autos até a vinda do respectivo trânsito em julgado
.

Isso, pois,
a ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado impede, ao menos por ora, o reconhecimento de falta grave

e a consequente aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime
, uma vez que este Juízo entende ser imprescindível a existência de condenação, com respaldo no Princípio da Presunção de Inocência, em consonância com o art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Sobre o tema, Carlos Roberto Bitencourt preleciona que “a Excelsa Corte, nos idos anos de 2009, decidiu, por sete votos a quatro, que o penitente só poderá ser alvo de prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dando azo à força do referido princípio.” (in Tratado de Direito Penal – Vol. 01. 24ª ed. Saraiva, 2018).

De forma reflexa, tal posicionamento também é esboçado quando da impossibilidade de execução provisória da pena, ao passo que, para se verificar a culpa em virtude de título preclusivo, mostra-se indispensável a existência de sentença penal transitada em julgado, em sintonia com a ADC 43, ADC 44 e ADC 54.

Assim, não se pode permitir que, inexistindo título passível de execução penal, possa o recuperando ser punido neste Juízo.

Com essas considerações, já assegurado o contraditório e ampla defesa – pessoal e técnico – acerca do fato narrado, todavia,
diante da ausência de sentença penal condenatória, deixo de reconhecer a prática de falta grave, ao menos por ora, e determino a suspensão dos autos até a vinda de decisão de mérito/liberdade
.

Oficie-se aos Juízos da 7ª Vara Criminal desta Capital para que, tão logo sobrevenha condenação em nome do recuperando, comunique ao presente feito para futura análise quanto ao reconhecimento da prática de falta grave
(Id. 216169179 - pág. 1-3).

Nos termos do art. 52 da Lei n. 7.210/1984, “
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
”.

Ao reverso do sustentado na decisão combatida, a condenação definitiva do apenado pelo delito cometido no curso da execução penal não é necessária para o reconhecimento da infração disciplinar.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

A relação das faltas graves consta do art. 50 da Lei de Execução Penal.
Por outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em
fato
e não em
crime
, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso
(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado. Exemplo: estando no aberto, comete uma extorsão mediante sequestro, pela qual é preso em flagrante. Cabe regressão ao regime fechado, em razão da gravidade do fato praticado
(Curso de Execução Penal, 6ª edição, Ed. Forense, pág. 321-322 – e-book).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora o entendimento:

[...] A apuração de falta grave, no âmbito da execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema n. 758/RG) e a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG), assim como pode ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa [...]
(STF, RHC 222315 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023).

[...] O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. [...]
(STF, HC 110881, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20-11-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013).

No Superior Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se consolidada na Súmula n. 526, que dispõe:

O reconhecimento de
falta grave
decorrente do cometimento de fato definido como
crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do
trânsito
em
julgado
de sentença
penal
condenatória no processo
penal
instaurado para apuração do fato.
(SÚMULA 526, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado
em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Saliento que, “
ainda que não sobrevenha condenação na ação penal ajuizada, "a independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 869.141/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] A decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição, referendada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada ante a natureza da falta disciplinar, consistente na prática de fato previsto como crime doloso. No tocante à alegação de ausência do trânsito em julgado da nova ação e, por tal motivo, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave, os procedimentos são autônomos, e, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 526 desta Corte Superior, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.". Logo, homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 863.389/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

[...] A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. A jurisprudência do STJ cristalizada, inclusive, no enunciado da Súmula n. 526, é a de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 797.155/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Como dito alhures, no curso da execução penal foi imputado ao agravado os crimes de organização criminosa e de lavagem de direito, o que inclusive ensejou a prisão preventiva dele.

No contexto, resta caracterizado o cometimento de falta disciplinar de natureza grave.

De fato, “
A prática de
falta grave
interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a
modificação
da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de
falta grave.
Aplicação da Súmula 441/STJ. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela
falta grave
no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos"
– STJ, Tema Repetitivo 709.

Ademais, o art. 118, inciso I, da LEP estabelece que “
ficará sujeito à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso
”.

Além disso, o art. 127 da norma dispõe que, “
e
m caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

No entanto, como não houve manifestação do juiz da execução penal quanto aos efeitos secundários da infração, não cabe a este Tribunal aplicá-los, sob pena de incidir na indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

[...]
A apreciação por este Tribunal de Justiça de matéria sem prévia manifestação do juízo de origem, representa supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.
(TJ/MT, N.U 1031076-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público para
reconhecer o cometimento de falta disciplinar de natureza grave
pelo reeducando Luiz Fagner Gomes Santos, consistente em ‘fato previsto como crime doloso’ (LEP, art. 52), devendo o juiz da execução penal aplicar os efeitos secundários da infração reconhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024